Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRALREINCIDÊNCIAECONFISSÃO. POSSIBILIDADE. MANTIDO REGIME SEMIABERTO.REINCIDÊNCIA.SUBSTITUIÇÃODA PENAPRIVATIVADELIBERDADEPORRESTRITIVADEDIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RÉU REINCIDENTE. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação).
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso III ou VII, do Código de Processo Penal; (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal; (iii) possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, fixado na sentença em semiaberto, para o regime aberto, considerando a reincidência do réu; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. O acusado, em interrogatório prestado na sede judicial, confessou a autoria delitiva, de modo que está devidamente comprovado o crime de receptação descrito na denúncia, mesmo porque é inconteste que ele foi preso em flagrante no dia dos fatos, na posse do aparelho celular produto de crime
5. Confirmado que o bem de origem ilícita estava na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade deve observar as diretrizes estabelecidas nos §§ 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, considerando o “quantum” da pena aplicada, a primariedade ou reincidência do agente e as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal .
7. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo.
8. A compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, realizada na segunda fase da dosimetria da pena, não tem o condão de afastar a valoração negativa da reincidência e dos maus antecedentes para fins de fixação do regime inicial, que se baseia em critérios legais próprios.
9. Tratando-se de réu reincidente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos somente é permitida quando a reincidência não for específica e desde que a medida seja socialmente recomendável.
10. No caso, embora não configurada reincidência específica, não se vislumbra ser a medida socialmente recomendável, pois o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena por outro delito.
IV. Dispositivo:
11. Recurso desprovido.